Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-77.2017.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004379-77.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DANOS,
EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU PARA SUA SEGURADA, A TITULO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELADA – CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO DESQUALIFICADO,

E SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO PELA SEGURADORA AUTORA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Demonstrados, pelo farto conjunto probatório que não foi desqualificado, o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível a condenação da referida concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela seguradora autora, aqui apelante, decorrente da quitação que fez para sua segurada, e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1004379-77.2017.811.0037.

Apelante:
Tokio Marine Seguradora S.A.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Tokio Marine Seguradora S.A.

AÇÃO:

Ressarcimento
nº
1004379-77.2017.811.0037,
proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta desnecessidade de prévio requerimento administrativo, bem como não ser caso de aplicação da Resolução 9.427/96 e demais atos normativos da Aneel. Também alega a possibilidade da propositura de ação regressiva pela seguradora e demonstração do direito postulado, em especial do nexo causal e dos danos sofridos pelos seus segurados.

Após defender a desnecessidade de produção de prova pericial, pugna pelo provimento do apelo e procedência da Ação de Ressarcimento que propôs.

Contrarrazões no id. 61474517, em que após a defesa do não conhecimento do recurso por ofensa ao principio da dialeticidade, pugna-se, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1004379-77.2017.811.0037.

Apelante:
Tokio Marine Seguradora S.A.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Ressarcimento
nº
1004379-77.2017.811.0037,
proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de Ressarcimento de Seguro proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.,

aqui apelante, bem assim a responsabilidade da requerida,
Energisa Mato Grosso
, decorrente de eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica, que teria ensejado a cobertura, pela seguradora, dos prejuízos causados para sua segurada
.

Cuida-se, pois, de Ação de Regresso proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.,
aqui apelante, em face de
Energisa Mato Grosso
, aqui apelada, em que a seguradora autora, recorrente, pretende ser ressarcida no valor de
R$120.184,10
que pagou para sua segurada
Mantiqueira Alimentos Ltda.
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante, cujo evento teria ocorrido em 18.10.2016.

A
sentença julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora, aqui apelante, ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.
Para comprovar o direito que vindica, a seguradora autora, aqui apelante, instruiu sua petição inicial com: apólice de seguro firmada com a empresa
Mantiqueira Alimentos Ltda.
, com vigência pelo período de 11.10.2016 a 11.11.2016; Aviso de sinistro feito pela segurada em 20.10.2016, em que informa a data e horário do evento danoso (18.10.2016 às 20:00 horas), o causador do dano (oscilação de energia elétrica), além dos equipamentos que foram danificados (equipamentos de pesagem, extensão de cabo da fibra ótica de telefone e 01 computador, bem assim um nobreak, com estimativa de prejuízo no valor de R$150.000,00).

Também instruiu a petição inicial com comprovante da unidade consumidora, laudo técnico feito, em 19.10.2016, pela empresa
Oeste Solução em Sistema de Pesagem
, que informou o equipamento prejudicado (balança eletrônica 100.000 Kg e nobreak sonoidal) e o causador do prejuízo “variações e ou quedas ocasionais de tensão” e com documento expedido pela empresa Dell referente ao computador Dell, que apresenta orçamento para conserto do equipamento danificado por “descarga elétrica”, conforme diagnosticado pela equipe técnica da referida empresa.

Foi apresentado ainda o
check-list
dos equipamentos e prejuízos, o relatório final feito pela seguradora e os comprovantes de pagamento também feitos pela seguradora para sua segurada, no valor de R$11.377,02 em 02.2.2017 e o de R$108.807,08 feito em 17.11.2016.

Em sede de contestação, a concessionária de energia elétrica, sem apresentar documentos, limitou-se a defender a inaplicabilidade do Código de Consumidor e a regularidade no fornecimento da energia elétrica, bem como a alegada ausência da comprovação dos fatos e falta de sua responsabilidade.

Ao especificarem as provas, a seguradora autora, aqui apelante, postulou o julgamento antecipado da lide (61474490) e a requerida, aqui apelada,

apenas a designação de audiência de instrução e julgamento para coleta de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas (Id. 61474492) “
A parte requerida manifesta-se pela apreciação dos documentos em anexo, bem como pugna pela designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para que seja colhida a oitiva do Reclamante, bem como de testemunhas que serão oportunamente arroladas pela Requerida
.”

A sentença concluiu que a parte autora não logrou comprovar os fatos constitutivos do direito que alegou ter.

Pois bem
. Ao contrário da equivocada tese da sentença, a seguradora autora, aqui apelante, demonstrou, e de forma suficiente, o direito que alegou ter.

O conjunto probatório, representado pelos documentos apresentados na petição inicial, revelou suficiente para comprovar a ocorrência do evento danoso, sua origem e os danos causados à segurada da autora, aqui apelante. E o contrário, ou seja, a desqualificação dos referidos documentos é que não houve.

Importante consignar que ao postular apenas a designação de audiência de instrução especificamente para coleta de depoimento pessoal e de oitiva de testemunhas, a requerida, aqui apelada, abriu mão de provas outras, notadamente pericial.

De notar-se que ao analisar vários recursos tirados de ações análogas, ou seja, em que as seguradoras buscaram o regresso em razão de terem feito coberturas de sinistros decorrentes de falhas na prestação do serviço elétrico, esta e. Câmara tem reconhecido a desnecessidade de prova pericial quando o conjunto probatório revela-se farto e a desnecessidade, inclusive, de prévio requerimento administrativo, bem assim a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica demonstrada pelos vários documentos apresentados na petição inicial e não desqualificados.

Veja a ementa lançada no acórdão proferido nos Embargos de Declaração nº 1032883-81.2017.8.11.0041, julgados por esta e. Câmara em 23.10.2020:

“
Embargos de Declaração nº 10328883-81.2017.811.0041

Embargante: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A..

Embargada: HDI Seguros S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE
PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
, AQUI APELANTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do

direito vindicado pelo autor
.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos
, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva
.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, Nº 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

Os Embargos de Declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
.”

Ainda:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Com igual norte são os acórdãos, dentre tantos outros julgados, lançados nas Apelações números 1019065-28.2018.811.0041, 1030799-10.2019.811.0041, 1029682-47.2018.811.0041, julgadas em 14.10.2020 e 07.10.2020, respectivamente
.

No mesmo sentido veja a jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado:

“
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA
– PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS
– MÉRITO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO - ARTIGOS 349 E 786 DO CC - DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO
– JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A sub-rogação não restringe quaisquer direitos sub-rogados, de modo que o prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado em ação direta contra o causador do dano, ou seja, 05 (cinco) anos (art. 27 do CDC).

Não há que se falar em falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF/88
.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não houve qualquer pedido para realização da perícia judicial, razão pela qual não há falar em cerceamento do seu direito de defesa
.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação de cobrança regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados
.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, incide a partir do desembolso.”
(N.U 1039748-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (grifei).

Dessa forma, comprovado o evento danoso, a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, os prejuízos suportados pela segurada da autora, e não desqualificados os fartos documentos que instruíram a petição inicial, tem-se por efetivamente demonstrado o direito vindicado pela seguradora, aqui apelante, o que possibilita, diferentemente da equivocada tese da sentença, a procedência da ação regressiva proposta pela seguradora.

Sem razão o pedido de não conhecimento do recurso, porquanto não verificada a alegada ofensa ao principio da dialeticidade.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo, a fim de julgar procedente a Ação de Ressarcimento proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, aqui apelante, e condenar a requerida,
Energisa Mato Grosso
, aqui apelada, ao pagamento de
R$120.184,10 a titulo de regresso para a seguradora autora,
acrescido de juros de mora de 1% a.m e de correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir do efetivo desembolso.

Inverte-se os ônus de sucumbência.

Por aplicação da regra do §11, do art. 81, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020